Tribunal: TJES
Processo: 5007607-98.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007607-98.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: MARCIO MUNIZ PINTO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007607-98.2021.8.08.0048

Recorrente: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorrido: MARCIO MUNIZ PINTO

Relator: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra sentença proferida (ID 9423205), que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.

Recurso tempestivo conforme (ID 9892663). Não foram apresentadas Contrarrazões.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“

(...)

Em relação ao mérito, em que pese as alegações autorais, em especial de vício de consentimento na contratação, já que teria sido prometida contemplação em até doze meses, analisando-se as provas dos autos, especialmente áudios transcritos pelas requeridas (id. 9054025), demonstrando com clareza que antes de confirmar a contratação, o requerente conhecia das condições expostas, em especial a não promessa de contemplação, tendo confirmado, por mais de uma vez, estar ciente desta informação, de sorte que se rejeita a tese de vício de consentimento.

Por outro lado, verifica-se que a requerente pagou R$ 21.900,76 (vinte e um mil e novecentos reais e setenta e seis centavos) e, nessa toada, tratando-se de consorciado desistente e tendo sido o negócio jurídico celebrado após 2008, deve ser submetido às normas tratadas na Lei n.º 11.795/08 e, neste aspecto, define o art. 22 desta que ''a contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.'' Além disso, estipula o §2º do supracitado Dispositivo Legal que ''somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.'' Por outro lado, caso não contemplado, aplicar-se-ia o disposto no art. 30 da supradita lei, verbis: ''O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, §1º.''

Nesse sentido, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do sistema dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 22/2015 e da Reclamação n.º 60/2017 assentou entendimento de que a restituição deve ocorrer de forma imediata, conforme pretendido pelo autor/recorrente.

A propósito, valioso transcrever a íntegra do voto divergente (vencedor) proferido pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Gustavo Zago Rabelo no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei n.° 22/2015, acompanhado pela maioria:

''Pedi vista dos autos tendo em vista a divergência inaugurada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito Luiz Guilherme Risso, concluindo que a devolução na hipótese há de ser imediatamente realizada. O Exmo. Relator, por seu turno, adotou o entendimento ''...quanto a necessidade de devolução dos valores pagos pelo consorciado em caso de saída voluntária do grupo, no momento da sua contemplação em sorteio, ou quando da extinção do grupo, aderindo a posição firmada no recurso citado (0016906- 47.2014.8.08.0173), cuja tese deve prevalecer, ficando inalterado o feito originário.'' De fato, conforme constado pelo Exmo. Relator, existem teses jurídicas divergentes, provenientes de julgamentos oriundos da 1ª e 2ª Turma Recursal da Capital, determinando a restituição imediata das quantias pagas pelo consorciado desistente. Assim, a questão afeta ao direito material, refere-se ao momento para devolução de valores ao consorciado desistente. Neste tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1119300/RS1, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C/73), consolidou o entendimento de que a restituição de parcelas pagas por desistente de consórcio não deve ocorrer de forma imediata, mas em até 30 (trinta) dais do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante. Não obstante, do inteiro teor do Acórdão relativo ao referido leading case, nota-se que foi suscitada Questão de Ordem, decidindo-se, por maioria, limitar o julgamento à tese do recurso repetitivo considerandose apenas a lei anterior, ou seja, aplica-se a tese apenas em relação aos contratos celebrados antes do advento da Lei nº 11.795/08. É o que se infere, inclusive, da Reclamação nº 3752/GO2, onde ficou esclarecido que a aludida tese alcançaria tão-somente os contratos anteriores à mencionada Lei de Consórcios, mais especificamente, aqueles celebrados até 05 de fevereiro de 2009. No julgado divergente, colhe-se a informação de que o contrato foi celebrado em 05 de novembro de 2013, portanto, após a vigência da Lei nº 11.795/08, de maneira que a tese do REsp nº 1119300/RS não é aplicável de forma automática, restando uma maior margem de discricionariedade ao julgador para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado, sem estar atrelado a eventual pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça. Traçada esta premissa, peço vênia ao Relator do incidente para entender que a hipótese impõe a restituição imediata das parcelas adimplidas pelo consorciado, pois, além de atender ao princípio da equidade, cuja aplicabilidade é autorizada pelo art. 6º da Lei nº 9.099/95, mostra-se plenamente defensável do ponto de vista jurídico-legal. Isso porque a nova legislação a tratar do Sistema de Consórcio no ordenamento jurídico pátrio (Lei nº 11.795/08) não possui dispositivo que discipline de forma clara e definitiva no sentido de que o consorciado desistente só faz jus à restituição das parcelas pagas por meio de sorteio de sua cota nas Assembleias Gerais Ordinárias ou após o encerramento do grupo. Pelo contrário, os dispositivos que albergavam esta regra foram vetados, ou seja, retirados da redação original do Projeto de Lei. Por sua relevância, transcrevo parte das razões constantes da Mensagem nº 762, de 8 de outubro de 2008, onde o Poder Executivo comunicou ao Senado o veto parcial, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº 533, de 2003 (nº 7.161/06 na Câmara dos Deputados) ? que depois veio a ser convertido na Lei nº 11.795/08: ?Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 30 e os incisos II e III do art. 31 da proposição tratam da devolução dos valores pagos ao participante excluído. A redação do projeto impõe ao excluído do consórcio duas possibilidades para restituição das quantias vertidas: ser contemplado em assembleia ou ser restituído 60 dias após a data da realização da última assembleia. Nesse contexto, os dispositivos citados afrontam diretamente o artigo 51, IV, c/c art. 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem regra geral proibitória da utilização de cláusula abusiva nos contratos de consumo. Com efeito, embora o consumidor deva arcar com os prejuízos que trouxer ao grupo de consorciados, conforme § 2º do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, mantê-lo privado de receber os valores vertidos até o final do grupo ou até sua contemplação é absolutamente antijurídico e ofende o princípio da boa-fé, que deve prevalecer em qualquer relação contratual. Ademais, a inteligência do Código de Defesa do Consumidor é de coibir a quebra de equivalência contratual e considerar abusiva as cláusulas que colocam o consumidor em “desvantagem exagerada”, tal como ocorre no caso presente. A devolução das prestações deve ser imediata, sob pena de impor ao consumidor uma longa e injusta espera. [g.n.] No julgado divergente, repito, contrato de consórcio firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, é plenamente aplicável os argumentos constantes do veto, pois a retenção pela administradora dos valores adimplidos pelo consumidor se revelará abusiva e desarrazoada, caso não reste demonstrado um eventual prejuízo a ser suportado pelo fundo comum em função da restituição imediata daqueles valores. Com efeito, não se mostra plausível obrigar o consorciado desistente a aguardar por longos anos para receber os valores pagos, considerando que poderá não ser contemplado nos sorteios das Assembleias Ordinárias. A corroborar o posicionamento ora esposada, trago à colação outra Reclamação, protocolada sob o nº 16.112/BA, também apreciada pela 2ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, resguardando a tese do recurso repetitivo tão-somente à lei anterior, ou seja, aplica-se a tese apenas em relação aos contratos celebrados antes do advento da Lei nº 11.795/08. Transcrevo: ''RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014).'' Não olvido do fato de que o sistema de consórcio tem como pressuposto a solidariedade, na qual a contribuição de todos os aderentes possibilita a aquisição do bem ao contemplado, de modo que os participantes dependem da regularidade do fluxo de caixa para a entrega do bem. Todavia, não me parece razoável presumir-se o prejuízo, donde penso caber às administradoras de consórcios comprovarem que a retirada imediata daquele valor acarretaria prejuízos inevitáveis à coletividade de consorciados, o que pode ser demonstrado através de cálculos atuariais e, aparentemente, não foi feito no julgado divergente. Pelo exposto, evidenciada a existência de teses jurídicas contrastantes, adoto o entendimento quanto a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906- 47.2014.8.08.0173), desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer. É como voto.'' (grifou-se).

Acrescenta-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento da Reclamação n.º 0018701-54.2016.8.08.0000, manteve o entendimento consolidado pela Turma de Uniformização, nos termos do aresto que ora se traz à colação: ''ACÓRDÃO EMENTA: RECLAMAÇÃO. ART. 988, II, CPC. CABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 003?2016, DO STJ. MÉRITO. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA DEDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 03?2016, em que fixou a competência das Câmaras Reunidas dos Tribunais de Justiça para processar e julgar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania. 2. A delegação aos Tribunais Estaduais do dever de vigilância dos entendimentos pronunciados pelos órgãos ad quem objetiva, precipuamente, a revisão dos julgados das turmas recursais que se afigurem destoantes da jurisprudência consolidada para o tema, com mais acuidade e com uma abordagem dotada de celeridade e proximidade. Esta mudança segue a orientação estipulada pelo excelso Pretório quando do julgamento do EDcl no RE 571.572?BA, no sentido de ser excepcionalmente cabível a proposição de reclamação perante o STJ, até que fossem criadas as turmas de uniformização dos juizados especiais estaduais. 3. Em razão da necessidade de incluir no sistema dos Juizados Especiais a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, prevista no CPC, foi regulamentada por este egrégio Sodalício, por meio da Resolução nº 023?2016, a competência da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais para o julgamento das reclamações. Contudo, o colendo Conselho Nacional de Justiça deferiu medida liminar no bojo do Pedido de Providências n. 0002624-56.2017.8.08.0000 para determinar a suspensão da eficácia da Resolução 023?2016 do TJES, apenas no que diz respeito ao IRDR, IAC e Reclamação, até o julgamento definitivo do referido Pedido de Providências. 4. Como as reclamações propostas em momento anterior à publicação da referida Resolução foram protocoladas diretamente neste Tribunal de Justiça, entendo por bem aderir à proposta do culto Conselheiro e manter o julgamento das Reclamações no Órgão competente deste eg. TJES. 5. Mérito: Ainda que no REsp 1.119.300?RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC de Buzaid, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a Segunda Seção do STJ tenha assinalado que a restituição das parcelas pagas pelo participante é devida ao desistente, mas não de modo imediato, e sim em até 30 (trinta) dias contados do prazo contratual previsto para o encerramento do plano, observa-se que tal entendimento é restrito aos contratos anteriores ao advento da Lei nº 11.795?08. 6. Mérito: Neste caso, o contrato de participação em grupo de consórcio foi celebrado em 12 de novembro de 2010, o que denota que a decisão da turma recursal que manteve o posicionamento do juiz singular acerca de devolução imediata dos valores pagos não fere o entendimento de recurso especial repetitivo. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. Mérito: A aplicação proporcional da taxa de administração ao tempo de permanência do desistente, como realizado pelo acórdão da Turma Recursal, também não contraria o teor da Súmula nº 538 do STJ, já que não houve a limitação judicial da referida taxa. 8. Mérito: A cobrança da cláusula penal do desistente apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do consorciado, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de consorciados não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual. Precedente do STJ. 9. Mérito: O Órgão reclamado observou a jurisprudência desta egrégia Corte ao determinar que a correção monetária incida a partir do efetivo desembolso de cada prestação e que os juros moratórios desde a data estipulada para o reembolso das cotas do consórcio. 10. Reclamação improcedente. Condenação da reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Inteligência do 85, §8º, do CPC. (TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017).

Nessa perspectiva, diante do posicionamento adotado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo e confirmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, entende-se pela restituição imediata das parcelas pagas, em razão do disposto no art. 927, inciso V, do CPC, in verbis.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Aliás, necessário distinguir o caso dos autos do tratado no precedente firmado pelo STJ em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.119.300/RS), pois, conforme decidido na questão de ordem, houve limitação do julgamento apenas a lei anterior.

Nesse sentido: ''RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSÓRCIO. CONTRATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. CONSORCIADO EXCLUÍDO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. CONDIÇÕES. [...] A orientação firmada nesta reclamação alcança tão-somente os contratos anteriores à Lei nº 11.795/08, ou seja, aqueles celebrados até 05.02.2009. Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão. Reclamação parcialmente provida." (Rcl 3752/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/8/2010). "RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. [...] 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a

(...)

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

CONDENAR a requerida CNK a restituir ao autor a quantia de R$ 21.681,25 (vinte e um mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) , quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar do desembolso.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, expeça-se alvará e arquivem-se.

Nesse passo, compartilho do entendimento do ilustre magistrado prolator da sentença de piso, com a condenação na devolução das quantias devidas no valor de R$ 21.681,25 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.